Tribunal: TJDFT
Processo: 0736411-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO.
I – O pedido formulado pelo credor na execução originária e que motivou a prolação da r. decisão agravada foi tão somente para avaliação do imóvel e nesses limites será examinado o recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II – Deferida a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel, o processo deve prosseguir com o ato executivo subsequente, qual seja, a respectiva avaliação desses direitos aquisitivos, arts. 870 e seguintes do CPC.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.